Tribunal: TJMT
Processo: 1016759-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016759-44.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JOEL WITRAL DA SILVA - CPF: 021.463.611-90 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
– ROUBO MAJORADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO
SUSCITADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
REJEIÇÃO
– MÉRITO –

GRAVIDADE ABSTRATA DO FATO CRIMINOSO – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – CONSERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ DA CAUSA –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE
.

A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
), e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A gravidade do fato criminoso, sem indicação de elementos concretos relativos às condutas atribuídas aos requeridos, não justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 390.496/SP).

Ainda, não ficando concretamente demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão hostilizada até o julgamento do mérito recursal, não há falar em concessão da medida para atribuir efeito ativo ao recurso interposto, com o imediato restabelecimento da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito suspensivo
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da ação penal n. 34482-98.2019.8.11.0042 (Código 593382), que concedeu a liberdade provisória ao requerido Joel Witral da Silva.

Em síntese, sustenta o requerente que a extravagante concessão da medida acautelatória é possível e se revela necessária diante da fundada probabilidade de provimento do recurso em sentido estrito interposto no afã de ver redecretada a prisão preventiva do requerido, tendo em vista que desde a prisão do acusado, não houve nenhum fato novo que tenha modificado/alterado aquela situação anterior em relação aos requisitos da manutenção da prisão cautelar, pelo contrário, a necessidade da prisão preventiva se mostra imperiosa para garantir/manter a ordem pública, mormente por conta da alta periculosidade social da ação perpetrada.

Sustenta que, na visão ministerial, a mantença da segregação cautelar ao caso em apreço se faz imperiosa para garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do ilícito praticado e alta periculosidade social da ação perpetrada.

Noutro ponto, afirma que o requerido é multireincidente, registra condenação por homicídio e roubo majorado, não sendo fundamentação razoável a concessão da liberdade provisória ao encerrar a fase de instrução. Assim, totalmente desprovida de fundamentação concreta a decisão, pois apenas apontou que não se justifica a prisão preventiva do requerido, porque é indispensável e pode ser substituída por outras medidas cautelares.

Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido estrito, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial que concedeu a liberdade provisória ao requerido Joel Witral da Silva nos autos da ação penal n. 34482-98.2019.8.11.0042 (Código 593382), expedindo-se imediatamente mandado de prisão.

A liminar vindicada restou indeferida id. 53986985, instante em que determinou a citação do requerido, para contestar o pedido inicial.

Conforme citação de id. 66780456 até a presente data não foi apresentada a contestação, embora citado pessoalmente (id. 62646478).

Determinou-se a intimação, via DJE, do douto defensor constituído de Joel Witral da Silva, Dr. Jairo Souza da Silva (OAB/MT 16.085), para que, querendo, apresente a contestação do pedido inicial, advertindo-o de que, caso não apresente, será nomeado defensor público, para apresentação da mencionada contestação (id. 66920973).

A Defensoria Pública apresentou contestação, suscitando, em preliminar, o não cabimento da presente medida cautelar inominada para o fim específico de obtenção de feitos suspensivo em recurso em sentido estrito. No mérito, asseverou pela legalidade da decisão judicial questionada, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (id. 77092452).

As informações da autoridade judicial foram apresentadas (id. 644689530, juntando documentos.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pela concessão da medida cautelar (id. 85448462), sintetizando com a seguinte ementa:

“
EMENTA:
Roubo triplamente majorado, receptação e corrupção de menor – Revogação da prisão preventiva e deferimento de liberdade provisória em razão do excesso de prazo – Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público –
Cautelar Inominada Criminal:
Pretende a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo Recurso em Sentido Estrito, como forma de sobrestar os efeitos da decisão que colocou o réu em liberdade provisória –
POSSIBILIDADE
– Presença dos requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar – Feito que segue o seu regular trâmite processual – Diversidade de réus e pandemia mundial que elevaram o lapso temporal para encerramento da instrução que se mostra justificável –
PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR INOMINADA
.”

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar de Não Conhecimento.

A Defensoria Pública assevera que não se mostra possível atribuir o efeito suspensivo ao recurso interposto, haja vista a ausência de previsão legal.

Neste cenário, eventual reforma da decisão objurgada deverá ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do recurso.

De início, embora o tema seja controvertido na jurisprudência pátria, reconheço a viabilidade jurídica de medida cautelar inominada na seara criminal (com fundamento no poder geral de cautela do juiz), à qual não se sobrepõe o princípio da legalidade, uma vez que a necessidade de atribuição do efeito suspensivo encontra amparo no princípio da jurisdição e no poder geral de cautela.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente. (...)”
(HC 468.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/02/2019)” – grifei.

In casu
, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão do Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que revogou a prisão preventiva do requerido colocando em liberdade provisória mediante a imposição de algumas medidas cautelares diversas.

Como o recurso interposto é destituído de efeito suspensivo (artigo 584 do Código de Processo Penal), o
Parquet
também propôs, em paralelo, a presente medida cautelar inominada, visando à antecipação dos efeitos do mérito recursal com a consequente suspensão da decisão nele objurgada.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, a jurisprudência entende ser plausível a pretensão deduzida, no sentido de se atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito em face de decisão que revogou prisão preventiva.

Colho da jurisprudência:

“[...] 2. A jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior tem considerado cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, a qual, por sua própria natureza, sem ouvir a outra parte, não tem a feição cível, sendo diferido o contraditório ao recurso [...]”
(
STJ, HC 487.314/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019)
.

“[...] 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedentes [...]”
(STJ, HC 485.727/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019).

Neste mesmíssimo sentido, vem se posicionamento nosso Tribunal:

“[...] ‘É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida’ (TJMT, Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000)”
(TJMT, N.U 1010540-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

“É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida”
(TJMT, N.U 1002576-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido”
(TJMT, N.U 1005090-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

Portanto, a despeito da ausência de previsão legal, é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
), e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Desta forma,
rejeito
a preliminar de não conhecimento da medida cautelar e, de consequência, admito a presente medida cautelar.

Voto Mérito.

Conforme ressaltado no relatório, a presente medida cautelar inominada criminal tem por finalidade a obtenção do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pela Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos da ação penal n. 34482-98.2019.8.11.0042 (Código 593382), em 04 de agosto de 2020, com base no pedido da defensa constituída do requerido, concedeu a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas.

Não obstante aos argumentos do Ministério Público, verifica-se dos autos que o requerido foi preso em flagrante delito em 31 de agosto de 2019, pela prática do delito de roubo majorado, permanecendo preso até 04 de agosto de 2020, quando foi posto em liberdade provisória.

A autoridade judicial ao conceder a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares ao requerido consignou que:

“... Em que pese os argumentos da combativa Defesa do Réu, tenho claro que a decisão guerreada não deve ser revista, já que fundamentada de forma clara e objetiva.

No que concerne ao prazo de prisão, em que pese os argumentos da combativa Defensa, o item 2.1.1.2.1., do Manual de Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, prevê,
matematicamente
, regra geral na contagem dos prazos processuais, em caso de réus presos com
defensor constituído
, em 105 (cento e cinco dias) (sem grifo no original),
podendo, nos termos do item 2.1.1.2.2, alínea “c” chegar a 148 (Justiça Estadual) ou 168 dias (Justiça Federal)
.

Conforme consta nos autos, o Acusado se encontra preso há pouco mais de 338 dias
, contudo, é sabido que a análise do prazo da prisão cautelar não é meramente matemática. Para se configurar excesso é necessário que o Poder Judiciário tenha dado motivos ou permitido que o excesso ocorresse.

É importante constar que, em decorrência da pandemia que assola o mundo, o Conselho Nacional de Justiça (Resoluções n. 313, 314, 318 e Portaria n. 79, todas de 2020) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Portarias-Conjuntas n. 247, 249, 281, 305, 321 e 343, todas de 2020),
determinaram a suspensão de todos os prazos processuais, a partir do dia 17.03.2020, prorrogado, por ora, até que baixe o risco de disseminação do vírus, inclusive de réus presos, em todo País
, sem a possibilidade de realização das audiências de instrução, para preservar a saúde de todos, do próprio preso, inclusive, sem se cogitar que tais atos possam caracterizar excesso no prazo de formação da culpa dos réus que igualmente estão encarcerados.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO:

Em que pese a manifestação ministerial, reanalisando os presentes autos, entendo que razão assiste à ilustre Defesa, já que os artigos 282 e 319 da Lei Processual Penal preveem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando, no entendimento do Magistrado, sejam adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente.

Não se pode olvidar, por outro norte, que a prisão cautelar, como tem afirmado o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da novel legislação processual penal, deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador.

O Constituinte de 1988 fez constar na Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de todo indivíduo submetido à persecução penal.

Por consequência, toda e qualquer prisão deve estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada.

No caso dos autos, a instrução se encontra encerrada, não justificando mais a manutenção da prisão do Acusado
.

Diante disso
, estou convencida de que
a prisão preventiva
do denunciado Joel Witral da Silva, nesta fase,
não se torna indispensável como exige a legislação processual penal em vigor, devendo, por consequência, ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão
.

Diante disso, entendendo relevante que se busque garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, CONCEDO AO ACUSADO
JOEL WITRAL DA SILVA
LIBERDADE PROVISÓRIA COM A IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES A SABER:

I) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

II) Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, por período superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP);

III – Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o endereço;

IV – Não cometimento de novo delito.

Admoeste-se o Denunciado, mediante termo, de que em caso de descumprimento de qualquer das condições, poderá ver decretado, em seu desfavor, novo encarceramento cautelar, bem como ser declarada ausente nos termos do art. 367 do CPP caso não seja localizado para intimação...”

Contra esta decisão proferida pelo juízo de origem, o Ministério Público inclusive manejou Recurso em Sentido Estrito, prejudicada momentaneamente a tramitação do mesmo, no entanto, em razão da suspensão dos prazos por determinação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado.

Compreensível, portanto, a via eleita pelo agente ministerial, embora inadequada para análise da pretensão, que desafia o manejo do recurso adequado (recurso em sentido estrito), que não está provido de efeito suspensivo, conforme reiteradas decisão desta e. Corte.

Dentro desse contexto, não há como afirmar que a decisão que concedeu a liberdade ambulatorial ao requerido, em primeira instância, seja teratológica ou manifestamente ilegal, e permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.

Ademais, a gravidade abstrata do fato criminoso, sem indicação de elementos concretos relativos às condutas atribuídas aos requeridos, não justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 390.496/SP – Relator: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 11.5.2017).

Igualmente, eventual reiteração do requerido não se apresenta suficiente para obstar a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (STJ, RHC 122667/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020).

Nessa ordem de ideias, não há falar em concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, por não visualizar de modo insofismável a plausibilidade do direito substancial invocado, tampouco a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

A presente medida até poderia ser útil para se evitar o cumprimento da decisão hostilizada [“efeito suspensivo”].

Entretanto, estando o recorrido em liberdade, não se visualiza, pelo menos por ora, a imprescindibilidade de restabelecimento de seu encarceramento.

A toda a evidência, não obstante a gravidade dos fatos delituosos imputados ao requerido, até o momento não ficou demonstrado nenhum risco de dano irreparável ou de difícil reparação, se mantida a decisão hostilizada, podendo esta, ao final, ser reformada por este Tribunal.

Em outras palavras: não há notícia nos autos de que o recorrido, em liberdade, tenha cometido novos delitos, colocando em risco a ordem pública, ou demonstrado, concretamente, qualquer ato tendente a prejudicar a instrução criminal ou que pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Calha salientar, ainda, que não se justifica a concessão do efeito almejado apenas a possível demora da análise do pedido perante a instância superior, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.

Assim sendo, afigura-se pertinente conservar o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE no 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP.
Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida
.”
(Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 23.7.2019)

Por outo lado, em consulta ao Sistema PJe observa-se que já foi prolatada sentença condenatória pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos da ação penal n. 34482-98.2019.8.11.0042 (Código 593382), em 31 de maio de 2021, condenado o requerido pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2o, incisos II e §2o-A, inciso I (duas vezes), c/c artigo 61, incisos I e II, alínea “h”, na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 77 (cento e dois) dias-multa, no valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente fechado. Entretanto, por não haver motivos para a decretação da custódia cautelar, foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

De mais a mais, não cabe, aqui, incursionar nos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem para “revogar” ou substituir a prisão preventiva do requerido, sob pena de esvaziar o conteúdo ou a pretensão contida no recurso interposto.

Por todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar proposta pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021